Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-62.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-62.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (EMBARGADO), ROBERTA BUONO LEAL - CPF: 870.515.321-20 (EMBARGADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (EMBARGANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), Mara Rúbia Leitão de Morais (EMBARGANTE), Arinalva Santos de Lima (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (EMBARGANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARINALVA SANTOS DE LIMA - CPF: 872.333.801-63 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposta por
ARINALVA SANTOS DE LIMA
em ação penal cuja punibilidade foi extinta pela ocorrência de prescrição, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens e valores apreendidos, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem lícita dos recursos.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se, diante da extinção da punibilidade da recorrente, é possível a restituição dos bens e valores apreendidos, mediante comprovação da licitude da origem, ainda que ausente o registro formal da transação alegada.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da punibilidade não autoriza automaticamente o perdimento de bens, sendo imprescindível a demonstração de que esses sejam produto ou proveito de crime.

4. A recorrente apresentou contratos particulares de compra e venda com firma reconhecida, além de declaração prestada por terceiro adquirente do imóvel, demonstrando, com razoável verossimilhança, a origem lícita dos valores apreendidos.

5. Não havendo elementos probatórios que vinculem diretamente os bens apreendidos à prática criminosa, e inexistindo prova de ilicitude, impõe-se sua restituição, nos termos do art. 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: “É devida a restituição de bens e valores apreendidos quando, extinta a punibilidade do investigado, houver demonstração idônea da origem lícita dos recursos, não sendo admissível a decretação de perdimento com base em presunção de ilicitude.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos II e LIV; CPP, arts. 118 e 120.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Arinalva Santos de Lima, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido de restituição da importância apreendida em sua residência, no montante de R$ 46.100,00 [quarenta e seis mil e cem reais].

A defesa sustenta que a recorrente, em 29/6/2010, efetuou a venda de uma casa a
ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA
, que pagou, a título de entrada e em espécie, a quantia de R$ 15.000,00 [quinze mil reais], e entregou uma folha de cheque pós-datado, no valor de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais].

Argumenta que
ANTÔNIO
, três dias antes da apreensão, quitou a quantia de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais], pagando em espécie, e não devolveu a cártula porque não estava mais em seu poder, mas em Rondonópolis, pois seria utilizado para aquisição de outro objeto.

Sustenta que buscou o cheque no sábado, 24/7/2010, e, na segunda, 26/7/2010, ocorreu a busca e apreensão na residência da apelante, não chegando a promover sua devolução.

A 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia/Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, ora recorrente, foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP], por três vezes, em concurso material de delitos [art. 69,
caput
, do CP], juntamente com os corréus,
Douglas Thiago da Silva
,
Fernando Rodrigues Santana

e
Mara Rubia Leitão de Morais
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

“Consta nos autos que,
no mês de abril de 2010
, especificadamente nos dias
7 e 8 de abril de 2010
, no pátio da empresa denominada
‘ALL – América Latina Logística S/A’
, neste município de Alta Araguaia/MT, os denunciados DOUGLAS THIAGO DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES SANTANA, MARA RÚBIA LEITÃO DE MORAIS e
ARINALVA SANTOS DE LIMA
com consciência e vontade,
por 3 (três) vezes
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com Janaina Eduarda Ribeiro Simão, agindo com abuso de confiança,
subtraíram, para si, cargas de soja a granel,
em prejuízo da referida empresa ALL – América Latina Logística S/A, conforme Boletim de Ocorrência n. 1278/2010; Documentos do Sistema ALL – SISPAT (fls. 31/41/43); Autos de Apreensão de fls. 84/86; depoimento da testemunha Luiz Fernando Garcia (fls. 99/10); Auto de Avaliação Indireta de fls. 263; interrogatório dos acusados Douglas Thiago da Silva (fls. 9/10) e demais documentos constantes dos autos.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados DOUGLAS THIAGO DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES SANTANA, MARA RUBIA LEITÃO DE MORAIS e
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, previamente conluiados para a prática delitiva de subtração de cargas de soja - prevalecendo-se do fato de as denunciadas MARA RUBIA LEITÃO DE MORAIS,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
e a Sra. Janaina Eduarda Ribeiro Simão trabalharem, à época dos fatos, na balança da empresa ALL – América Latina Logística S/A e de o denunciado DOUGLAS THIAGO DA SILVA exercer a função de motorista profissional de caminhão - efetuaram o carregamento de caminhão com soja, deixando o local após a subtração.

Consta que a ação delitiva contou com a participação da pessoa de FERNANDO RODRIGUES SANTANA que entregava somente a nota fiscal da mercadoria de soja para os funcionários da empresa ALL em Alto Araguaia/MT, de modo que a nota fiscal era lançada no sistema interno da referida empresa, porém não constava a efetiva entrega da carga, a qual era desviada para outro destino e, ainda, Fernando persuadia motoristas para participarem do esquema criminoso e orientar a forma pela qual a subtração deveria ser perfectibilizada.

Infere-se dos autos que os denunciados efetuaram o carregamento de caminhão com soja a granel, por 3 (três) vezes, conforme constam dos documentos de fls. 34, 41 e 43, retirados do sistema da apresa ALL – SISPAT (Sistema de Pátios Rodo Ferroviários)”.

Na fase inquisitorial, após cumprimento do mandado na residência da recorrente,
Arinalva Santos de Lima
, foram apreendidos os seguintes bens:

“1)
R$ 46.100,00 [quarenta e seis mil e cem reais]
em espécie;

2) cheque preenchido no valor de
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
, emitido em nome de
Antônio Borges de Oliveira
;

3) um CPU marca Spacer;

4) um Pen-Drive Multilaser de 4gb;

5) um celular Digital Mobile;

6) um celular BAK BK-MP7105;

7) um celular Motorola CE0168;

8) um celular Sony Ericson K205i;

9) um celular E71 branco;

10) dois celulares da marca Nokia, modelo 2610;

11) uma câmera digital marca Samsung”.

No curso da ação penal, após requerimento formulado pela
Promotoria de Justiça
, o juízo de origem reconheceu a prescrição virtual, declarando a extinção da punibilidade dos acusados.

Não obstante a declaração de extinção de punibilidade, o juízo singular
decretou o perdimento dos bens e valores apreendidos na residência de
Arinalva Santos de Lima
apenas e tão-somente pelo fato de ela não ter sido encontrada para sua citação pessoal, conforme se depreende de trechos da sentença hostilizada:

“Consigno que como consequência da extinção da punibilidade da acusada
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, é imperiosa a restituição dos bens e valores apreendidos em sua residência.

Ocorre que se trata de ré que sequer foi encontrada para sua citação pessoal. Deste modo, forçoso reconhecer que nova diligência para apresentação de dados bancários e/ou comparecimento para restituição dos objetos apreendidos também restaria infrutífera.

Diante disto, por ser inviável a sua intimação,
DECRETO
o perdimento dos bens e valores apreendidos”.

Esta Câmara Criminal, em julgamento realizado em
7/2/2024
, deu
parcial provimento
ao recurso interposto por
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, autorizando a restituição dos bens e valores apreendidos em sua residência, desde que comprovada a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores apreendidos.

Com base no acórdão proferido por esta Câmara Criminal,
ARINALVA

SANTOS DE LIMA
formulou pedido de restituição perante o juízo de origem, que, após manifestação ministerial, foi
indeferido
, em decisão assim fundamentada:

“Nesse particular, após detida análise aos autos, infere-se que
a requerente não logrou êxito em comprovar a origem do dinheiro
, notadamente porquanto o pretenso contrato de compra e venda firmado não foi firmado em obediência às formalidades necessárias, como, por exemplo, registro em Cartório, tampouco foram apresentados elementos acerca da transação financeira entre as partes.

Do mesmo modo, causa estranheza que a requerente tenha adquirido o imóvel em 10.05.2010 e o vendido em 29.06.2010.

Não se pode olvidar, ainda, que os fatos que permearam a investigação que culminou com a apreensão de bens e valores na residência dos representados indicam que os investigados, em tese, perpetraram furto em face da empresa ALL América Latina e Logística S/A, tendo, supostamente, movimentado consideráveis quantias no mês de abril/2010, mediante o desvio de grãos de soja em caminhão.

[...]

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de restituição formulado”.

Sem embargo da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, a recorrente,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, comprovou, minimamente, a origem do dinheiro apreendido.

Consta dos autos que, em
10/5/2010
,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
adquiriu de
LUCIENE DE SOUZA FREITAS
, um imóvel residencial no Município de Alto Araguaia, pagando a importância de
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
, conforme faz prova o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA com firma reconhecida no
Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO
.

Pouco tempo depois, mais precisamente em
29/6/2010
,
ARINALVA SANTOS DE LIMA
vendeu o referido imóvel a
ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA
, recebendo, em contrapartida, a importância de
R$ 55.000,00 [cinquenta e cinco mil reais]
.

De acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, com firma reconhecida no CARTÓRIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA, o pagamento seria feito da seguinte maneira:

“a)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
à vista, em moeda corrente, no ato da assinatura do presente instrumento;

b)
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, quantia esta representada pela emissão do cheque de n. 060684, sacados contra o Banco do Brasil, Agência n. 0512-6, e Conta-Corrente n. 11.940-7, emitidos pelo COMPRADOR, aprazado para o dia 29 de julho de 2010”.

Para justificar a presença da importância de
R$ 46.100,00 [quarenta e seis mil e cem reais]
em espécie, e da folha de cheque no valor de
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
, emitido por
ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA
, em sua residência, a defesa sustenta que, em
23/7/2010
, o comprador efetuou o pagamento, em espécie, da cártula emitida.

Contudo, não procedeu sua devolução porque o cheque estava em Rondonópolis, porquanto seria utilizado em outro negócio, e que o buscou no sábado,
24/7/2010
, sendo que, segunda-feira,
26/7/2010
, houve sua apreensão, não possuindo tempo hábil para promover sua devolução.

Conquanto inusitada e, de certa forma, pouco crível, a versão contada pela apelante, certo é que os documentos apresentados nos autos comprovam suas alegações.

Digo isso porque há nos autos cópia do contrato de compra e venda, com firma reconhecida, celebrado entre
LUCIENE
e
ARINALVA
, bem como do instrumento firmado entre
ARINALVA
e
ANTÔNIO
.

Vale destacar que as firmas lançadas nos dois contratos foram feitas na data da assinatura dos respectivos instrumentos, demonstrando, pelo menos em tese, a legitimidade delas.

Some-se a isso que, em
11/8/2010
, foi tomado o depoimento de
ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA
, perante o Delegado de Polícia de Alto Araguaia, oportunidade na qual confirmou que o cheque apreendido se refere à compra de um imóvel residencial, como se vê:

“Que inquirido acerca do cheque n. 060684, valor de R$ 40.000,00, de sua emissão, C/C 11.940-7, Agência 0512, do Banco do Brasil, apreendido por ocasião de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência da suspeita ARINALVA SANTOS DE LIMA, o depoente afirma que o mesmo se refere à parte do pagamento de uma casa que comprou da pessoa de ARINALVA; QUE, em data de 29/6/2010, o depoente comprou dela uma casa murada de cinco cômodos, situada na Rua 10 do loteamento novo do Setor Aeroporto; QUE comprou a casa pelo valor de R$ 55.000,00, pagou R$ 15.000,00 em dinheiro, no ato da compra, e deu o cheque mencionado pré-datado para trinta dias, mais especificamente para o dia 29/7/2010; QUE logo que comprou a casa, o depoente a alugou para a pessoa de REGINALDO, que é o atual morador da casa; QUE o depoente possui contrato particular de compra e venda da casa, sendo que neste ato apresenta uma xerox não registrada em cartório; QUE não realizou nenhum outro tipo de negócio com a pessoa de ARINALVA”.

Conquanto assista razão ao juízo prolator da decisão hostilizada, ao asseverar que
“causa estranheza que a requerente tenha adquirido o imóvel em 10.05.2010 e o vendido em 29.06.2010”
, tal circunstância não é forte o bastante para retirar a credibilidade da versão apresentada pela recorrente.

Por mais que o contrato de compra e venda não tenha sido registrado em cartório, certo é que as provas trazidas pela requerente demonstram a origem lícita do dinheiro apreendido, ressaltando que, em contrapartida, o Ministério Público Estadual não apresentou nenhuma evidência concreta a arrefecer a alegação defensiva.

Em outras palavras: a despeito da fragilidade da justificativa apresentada pela recorrente, a Promotoria de Justiça não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilicitude da quantia e do cheque apreendidos, razão pela qual não se mostra possível o indeferimento com base em simples percepção ou mero subjetivismo por parte do julgador.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em seu bem-fundamentado parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No caso, foram apreendidos o
‘valor de 46.100,00 (quarenta e seus mil e cem reais) em dinheiro; um cheque n. 060684, preenchido com o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), emissão de Antônio Borges de Oliveira, c/c 11.940-7 da Ag. 0512-6 (Alto Araguaia-MT), Banco do Brasil S/A’
, além de outros objetos como CPU, pen drive, celulares e câmera digital, conforme termo de apreensão (ID’s 187831242 e 296377869).

Ao ser inquirido pela autoridade policial, à época dos fatos, Antônio Borges de Oliveira afirmou que o cheque apreendido
‘se refere à parte do pagamento de uma casa que comprou da pessoa de ARINALVA, que em 29/06/2010 o depoente comprou dela uma casa murada de cinco cômodos, situada à Rua 10 do loteamento novo do Setor Aeroporto, que comprou a casa pelo valor de 55.000,00, pagou R$ 15.000,00 em dinheiro no ato da compra e deu o cheque mencionado pré-datado para trinta dias’
, oportunidade na qual apresentou o respectivo contrato (IDs 187831243 e 296377871).

A apelante juntou aos autos o contrato de compra e venda do imóvel supracitado, cujo documento foi assinado por ambos e reconhecido firma no Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro Geral de Imóveis e Hipotecas, no dia 29.06.2010, ou seja, aproximadamente 01 (um) mês antes da apreensão do dinheiro [26.07.2010].

Em sua defesa, a apelante afirma que o dinheiro apreendido [R$ 46.100,00 (quarenta e seus mil e cem reais) corresponde a parte dos R$ 15.000,00 que recebeu de entrada [vez que gastou parte na compra de móveis] e aos R$ 40.000,00 que recebeu como pagamento do cheque, em 23.07.2010, cuja cártula seria devolvida ao comprador Antônio Borges de Oliveira em data posterior.

No contexto, o contrato de compra e venda supracitado, com firmas devidamente reconhecidas em cartório, somado à declaração da testemunha Antônio Borges de Oliveira, com detalhes da transação comercial, mostra-se suficientes para comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido.

Registre-se que a dificuldade em se obter extratos bancários justificam-se pelo decurso do tempo entre o fato [ano de 2010] até a presente data. E mais, qualquer documento relativo à movimentação financeira da vítima mostra irrelevante, ao se considerar que declarou ter recebido em espécie de Antônio Borges de Oliveira e guardado em sua residência, tanto que fora apreendido.

Frise-se, ainda, que o magistrado a quo extinguiu a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, de modo que não foram produzidas provas de que esse valor esteja relacionado aos furtos a ela imputados.

[...]

Logo, a devolução do dinheiro mostra-se pertinente”.

Forte em tais razões, a restituição da importância apreendida é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição à
ARINALVA SANTOS DE LIMA
, ora apelante, da importância apreendida em sua residência no valor de
R$ 46.100,00 [quarenta e seis mil e cem reais]
, devidamente corrigido, cuja importância encontra-se depositada na Conta Única deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025